Tribunal: TJSP
Processo: 1024860-79.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO, ANO E MODELO 1999/2000. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Negócio realizado após dezesseis (16) anos de utilização do bem que pressupõe o desgaste natural das suas peças pelo decurso do tempo. Assunção do risco do negócio pelo adquirente que deixa de adotar cuidados prévios na análise técnica do efetivo estado do bem. Pleito de condenação dos apelados ao reparo do bem que não

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO, ANO E MODELO 1999/2000. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Negócio realizado após dezesseis (16) anos de utilização do bem que pressupõe o desgaste natural das suas peças pelo decurso do tempo. Assunção do risco do negócio pelo adquirente que deixa de adotar cuidados prévios na análise técnica do efetivo estado do bem. Pleito de condenação dos apelados ao reparo do bem que não pode ser acolhido. Alienação de veículo mediante intermediação da revendedora recorrida. Ausência de transferência da propriedade do veículo que ocasionou multa ao apelante. Descumprimento da obrigação da empresa de revenda, que não transferiu o veículo para seu nome e não entregou o documento tempestivamente ao autor. Apelante que também tinha o dever de exigir imediatamente a documentação do veículo, o que não aconteceu. Lançamento de multa que caracteriza o dano moral. Recurso parcialmente provido.